Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700043-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id. 22417782 e 22423547). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, diante da matéria discutida nos autos, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventual interesse no feito. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora